Tribunal: TJDFT
Processo: 0735952-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0735952-56.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSUELO MONTE MARQUES AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Vistos. A parte recorrente pugnou, prefacialmente, a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, deixando de preparar o recurso. Intimada a comprovar a alegada miserabilidade, como exige o art. 98 do CPC, quedou-se inerte. Sendo assim, INDEFIRO o pedido de gratuidade e concedo o prazo de 05 (cinco) dias para o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator